Tribunal: TJES
Processo: 5021074-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Plantonista do Núcleo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 329 do Código Penal. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de suposta violação de domicílio, alegada ausência de flagrante e inexistência de indícios de autoria, requerendo o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada policial no imóvel sem mandado judicial, com violação de domicílio; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal e para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. O tráfico de drogas configura crime permanente, admitindo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. A entrada dos policiais no imóvel decorre da visualização de corréu evadido do sistema prisional ingressando no local, circunstância que constitui elemento concreto apto a justificar a diligência policial.

6. No interior do imóvel foram localizados entorpecentes (maconha, skunk e cocaína), dinheiro, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, além de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e munições, o que evidencia indícios de materialidade e autoria.

7. A análise aprofundada das teses defensivas de negativa de autoria e de nulidade das provas exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos relacionados ao tráfico, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional e somente se admite quando evidenciada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade.

2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito.

3. A análise de teses defensivas que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A diversidade e quantidade de drogas apreendidas, aliadas à apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, HC nº 490.599/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STF, RHC 219635 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2022; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.04.2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021074-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PINTO CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Plantonista do Núcleo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 329 do Código Penal. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de suposta violação de domicílio, alegada ausência de flagrante e inexistência de indícios de autoria, requerendo o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada policial no imóvel sem mandado judicial, com violação de domicílio; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal e para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. O tráfico de drogas configura crime permanente, admitindo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. A entrada dos policiais no imóvel decorre da visualização de corréu evadido do sistema prisional ingressando no local, circunstância que constitui elemento concreto apto a justificar a diligência policial.

6. No interior do imóvel foram localizados entorpecentes (maconha, skunk e cocaína), dinheiro, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, além de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e munições, o que evidencia indícios de materialidade e autoria.

7. A análise aprofundada das teses defensivas de negativa de autoria e de nulidade das provas exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos relacionados ao tráfico, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional e somente se admite quando evidenciada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade.

2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito.

3. A análise de teses defensivas que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A diversidade e quantidade de drogas apreendidas, aliadas à apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, HC nº 490.599/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STF, RHC 219635 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2022; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.04.2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL PINTO CARDOSO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TJES - NAC, que, nos autos nº 5006910-67.2025.8.08.0006, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio que não pertencia ao paciente, o qual foi abordado fora do imóvel, inexistindo flagrante real. Aduz, ainda, ausência de autoria, em razão de terceiro ter assumido a propriedade dos entorpecentes.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), e o trancamento da ação penal com o reconhecimento da nulidade das provas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/12/2025 (ID 17545253).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18261329.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18541859).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL PINTO CARDOSO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TJES - NAC, que, nos autos nº 5006910-67.2025.8.08.0006, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio que não pertencia ao paciente, o qual foi abordado fora do imóvel, inexistindo flagrante real. Aduz, ainda, ausência de autoria, em razão de terceiro ter assumido a propriedade dos entorpecentes.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), e o trancamento da ação penal com o reconhecimento da nulidade das provas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), o que não se verifica no caso em voga, ao menos em sede de cognição sumária.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). 6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas. 7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022). 8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Consoante a inicial acusatória, no dia 17/11/2025, por volta das 15h56min, na Rua Bem-te-vis, bairro Planalto, em Aracruz/ES, o paciente e o corréu Welbert, vulgo “Jacaré”, foram encontrados no interior de imóvel onde eram guardados entorpecentes destinados à comercialização, consistentes em maconha, skunk e cocaína, além de dinheiro, balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico.

Relata a denúncia, ainda, que o denunciado Gabriel mantinha em seu quarto uma arma de fogo de uso restrito, consistente em pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada, além de carregadores e munições, inclusive de uso permitido, a saber:

(...) no dia 17 de novembro de 2025, por volta das 15h56min, na Rua Bem-te-vis, bairro Planalto, Aracruz/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, guardavam entorpecentes com a finalidade de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 302 (trezentos e duas) gramas de maconha, 60 (sessenta) gramas de skunk e 108 (cento e oito) gramas de cocaína, além da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Gabriel possuía, em seu quarto, uma arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola Taurus, calibre 9 mm Parabellum (9x19), com numeração suprimida, bem como munições do mesmo calibre, além de 11 (onze) munições de uso permitido, ponta oca e ogival, calibre .38 S&W, conforme auto de apreensão anexo.

Depreende-se dos autos investigativos, em especial do BU nº 59696712, durante patrulhamento tático no bairro Planalto, a guarnição policial avistou o denunciado Welbert adentrando em uma residência no referido bairro, sendo de conhecimento da equipe que ele se encontrava evadido do sistema prisional, além de ser envolvido com o tráfico de entorpecentes do bairro Segatto. Foi dada voz de abordagem ao denunciado Welbert, porém ele não acatou a ordem, subindo as escadas, sendo acompanhado pela equipe, que conseguiu realizar a abordagem policial no interior do local onde residia, juntamente com o denunciado Gabriel, que estava no local, conhecido por atuar como gerente do tráfico no bairro Guanabara.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ambos. Contudo, em uma estante no cômodo onde foram abordados, os policiais localizaram uma porção de cocaína dentro de uma sacola; certa quantidade de skunk em outra sacola; duas barras de maconha; uma sacola e um pote contendo ácido bórico, substância utilizada para misturar e preparar cocaína para venda, a quantia de R$ 350,00 em espécie, uma balança de precisão e um caderno contendo anotações do tráfico.

Ao serem questionados sobre a propriedade dos entorpecentes, ambos negaram, razão pela qual foi dada voz de prisão a eles. Nesse momento, demonstraram irritação e afirmaram que não seriam presos, alegando não terem feito nada de errado. Diante disso, foi necessário o uso de algemas para minimizar o risco de fuga e preservar a integridade física dos denunciados, que ainda dificultaram o procedimento, sendo necessário o uso de força proporcional para efetivar a detenção.

Ato contínuo, os denunciados foram indagados sobre quem residia no imóvel. Gabriel informou que utilizava o quarto localizado no andar superior e, ao ser questionado se havia algo ilícito em seu quarto, relatou possuir uma pistola no local. A guarnição deslocou-se até o cômodo indicado e logrou êxito em localizar uma pistola calibre 9 mm, municiada, com carregador e 12 munições do mesmo calibre, com numeração suprimida, além de 03 carregadores sobressalentes e 11 munições calibre .38.

Diante dos fatos, o denunciado e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Devidamente ouvidos em Delegacia, o denunciado Welbert informou que o local dos fatos é um prédio com vários quartos alugados, e que, em seu quarto, foi localizada a quantidade de entorpecentes, afirmando tratar-se de droga de posse e provavelmente destinada à venda. Declarou, ainda, que ele e Gabriel são usuários de drogas e que não possui conhecimento sobre a arma de fogo. Já o denunciado Gabriel negou a prática delitiva, afirmando que não viu as drogas no quarto de Welbert e negando a propriedade da arma de fogo. (...)

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e de autoria dos crimes a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento prematuro do feito.

Como alhures exposto, a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela, neste momento, no caso sob apreciação.

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação de que a guarnição policial visualizou um apenado evadido do sistema penitenciário, ora corréu, adentrando no imóvel, restaram demonstradas, ao menos nesta seara, as fundadas razões para a entrada no domicílio.

Registro, ainda, que, no imóvel, foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes, além de material para embalo de drogas, anotações do tráfico, arma de fogo e munições, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem policial incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Importa ressaltar, outrossim, que o habeas corpus constitui ação de cognição sumária, sendo vedado até mesmo sob pena de supressão de instância, realizar aprofundada análise de fatos e provas, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, rememorando que a ação penal originária está em sua fase inicial.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, entendo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta da conduta, em razão da diversidade e da quantidade de droga apreendida, aliada à apreensão de balança de precisão, anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes, arma de fogo e de munições.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.